Tribunal: TJPA
Processo: 0003807-98.2018.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003807-98.2018.8.14.0109

APELANTE: NATALINO DE CARVALHO CAROLINO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. 157, § 2°, INCISO II E §2º-A, I C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006 –
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006 -
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – PLEITO PROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva estatal do delito tipificado no
art. 28, da lei n° 11.343/2006:
Extraiu-se do acervo processual que o recorrente foi julgado e condenado as penas de 03 (três) meses de prestação de serviço a comunidade, por ter infringido as regras do art. art. 28, da Lei n° 11.343/2006, o qual prescreve em 03 anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB.
In casu
, já transcorreram mais de três anos da publicação da sentença condenatória. Outrossim, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional será reduzido pela metade, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, nos termos do art. 115 do CPB, caracterizando, assim, hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

2.
Incompetência do juízo prolator da sentença:
As condutas praticadas pelo apelante são conexas, na medida em que as testemunhas são as mesmas e as provas materiais obtidas nas mesmas circunstâncias de lugar em tempo. Consequentemente, configurada a conexão instrumental ou probatória, a união processual é necessária em face da conexão do delito de posse de entorpecente para uso próprio com o outro de maior gravidade, a saber, o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, de competência da vara comum;

3. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal
: A motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os referidos vetores não se mostram suficientes para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988. Desse modo, após a reforma da dosimetria da pena pelo crime de roubo, restou fixada em definitiva no patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. Para o delito de posse de droga para uso próprio, entendo que, ao adquirir a droga para consumo próprio, o a gente alimenta o tráfico de entorpecentes, colocando em risco a saúde pública, sendo irrelevante a quantidade de droga. Desse modo, mantem-se inalterada a dosimetria da pena para esse delito.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE

APELANTE: NATALINO DE CARVALHO CAROLINO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

PROCESSO Nº: 0003807-98.2018.8.14.0109

RELATÓRIO

NATALINO DE CARVALHO CAROLINO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2°, inciso II e §2º-A, I c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro (roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo na forma tentada) e como incurso nas sanções do art. 28, da Lei n° 11.343/2006, na modalidade de ter em depósito para consumo pessoal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06/06/2018, por volta das 10:00hs, no município de Nova Esperança do Piriá, o denunciado juntamente com outro indivíduo não identificado, munidos de armas de fogo, tentaram subtrair a motocicleta da vítima JOSÉ ROBERTO ROSA GONÇALVES, o qual estava transitando próximo à Vila Novo Horizonte. A guarnição da polícia militar passou no local no momento da ação criminosa, e o réu e seu comparsa empreenderam fuga logo que avistaram a viatura policial. O apelante tentou fugir em uma motocicleta enquanto o outro indivíduo fugiu pelo mato, não sendo mais localizado. Durante a perseguição policial o denunciado sacou a arma de fogo, momento em que os militares acertaram um tiro na perna do réu, sendo em seguida capturado pelos policiais. Com este foram encontrados, além da arma de fogo de fabricação caseira, um tablete de maconha prensada e um papelote contendo talos e folhas da mesma substância ilícita. O acusado foi preso em flagrante e encaminhado à Autoridade Policial.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no art. 157, § 2°, inciso II e §2º-A, I c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro e como incurso nas sanções do art. 28, da Lei n° 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando preliminarmente, pela incompetência absoluta do Juízo. No mérito, pelo o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal e para que seja reduzida a pena em 01 (um) ano pelas atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento, do presente recurso de apelação, para que a pena-base seja redimensionada.

É o relatório, para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE.

Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Ao compulsar os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente quanto ao delito incurso nas sanções do art. 28, da Lei n° 11.343/2006, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme será demonstrado.

Temos no caso em análise que o fato correu em 06/06/2018, e a denúncia implícita recebida em 07/08/2018. Em 13/03/2019 foi prolatada a sentença condenatória, sendo o Ministério Público cientificado da decisão em 19/03/2019, não havendo recurso deste órgão. Assim, a pena imposta ao recorrente tornou-se concreta e por ela se deverá regular a contagem do prazo prescricional.

O apelante foi condenado à pena de 03 (três) meses de prestação de serviço a comunidade, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos – art. 109, VI do CP.

Da prolação da sentença condenatória até a presente data, transcorreram mais 03 (três) anos, portanto operou-se a prescrição, vez que o delito prescreve em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.

Outrossim, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional será reduzido pela metade, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, nos termos do art. 115 do CPB, caracterizando, assim, hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.

Sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade processual, por incompetência absoluta do Juízo, alegando que o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06 deveria ser julgado pelos Juizados Especiais Criminais.

Em que pese as argumentações formuladas pela defesa, a tese ora enfocada não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir delineadas.

Cumpre observar, inicialmente, que tanto a conexão quanto a continência funcionam como critério de alteração da competência, motivo por que incidem apenas sobre as hipóteses de competência relativa. A competência definida por critérios absolutos não pode ser modificada em razão do princípio da inderrogabilidade.

Segundo o magistério de Renato Brasileiro de Lima, prospectado de sua obra Manual de Competência Criminal (2013: p. 406),
in verbis
:
“A conexão pode ser compreendida como o nexo, a dependência recíproca que dois ou mais fatos delituosos guardam entre si, recomendando a reunião de todos eles em um mesmo processo penal, perante o mesmo órgão jurisdicional, a fim de que este tenha uma perfeita visão do quadro probatório”.

A conexão é, pois, o nexo que se estabelece entre dois ou mais fatos delituosos, ligando-os por alguma situação prevista em lei, de modo a permitir a reunião de todos eles num mesmo processo, a fim de que o magistrado, com base num mesmo suporte probatório, realize julgamento único (
simultaneus processus
), evitando-se o risco da prolação de decisões conflitantes.

A modificação da competência pela conexão verificar-se-á em face da ocorrência de uma das hipóteses elencadas no artigo 76 do Código de Processo Penal, in litteris:

Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Desse modo, verifica-se que as condutas praticadas pelo apelante são conexas, na medida em que as provas materiais obtidas nas mesmas circunstâncias de lugar em tempo.

Consequentemente, configurada a conexão instrumental ou probatória, a união processual é necessária em face da conexão do delito de posse de entorpecente para uso próprio com o outro de maior gravidade, a saber, o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, de competência da vara comum.

É cediço que no ordenamento jurídico brasileiro, tem-se o entendimento de que o ato processual será declarado nulo tão somente se for demonstrado o prejuízo causado às partes, é o que dispõe o art. 563 do CPP,
in verbis:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
”

Tal entendimento se denomina princípio
pas de nullité sans grief
, vejamos o posicionamento doutrinário acerca do mesmo:

(...) Logo, eventual desobediência as formas prescritas em lei só devem acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi instituída a forma restar comprometida pelo vício. Em síntese, somente a atipicidade relevante, capaz de produzir prejuízo às partes, autoriza o reconhecimento da nulidade. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único.

4. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

pág. 1564)

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada pela defesa.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA.

Neste particular, requer o apelante a revisão da dosimetria, com a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo ou próximo dele.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID. Num. 4979370 fls. 258/269), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, e personalidade, vejamos:

“(...) Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, a fim de ter lugar a dosimetria da pena:
CULPABILIDADE
-
o réu praticou conduta de alta reprovabilidade social, e podendo agir de modo diverso, não o fez, apresentando comportamento delituoso de intensa censurabilidade (desfavorável);
ANTECEDENTES- não registra antecedentes criminais (favorável); CONDUTA SOCIAL o réu alega que trabalha e possui família, apresentando uma boa inserção no núcleo familiar, aparentando uma conduta social razoavelmente integrada à sociedade (favorável);
PERSONALIDADE
-

agiu com agressividade, frieza emocional, passionalidade, egoísmo e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade (desfavorável)
; MOTIVAÇÃO DO CRIME - Presumidamente, obter proveito patrimonial com a coisa roubada, como é comum ao delito (favorável); as CIRCUNSTÂNCIAS forma, tempo, lugar e meios de execução do delito não se apresentam como relevantes (favorável); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME não são significativas, uma vez que a vítima não suportou qualquer prejuízo material (favorável); e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (neutro) (...)”

A sentença condenatória fixou a pena-base pelo crime de roubo em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 40 dias-multa e pelo delito de porte de drogas para consumo pessoal em 04 (quatro) meses de prestação de serviços à comunidade, no regime de cinco horas semanais, totalizando 80 (oitenta) horas.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os referidos vetores não se mostram suficientes para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

A
culpabilidade do agente
foi considerada de alta reprovabilidade social, posto que podendo agir de modo diverso, não o fez. Análise merece reforma, vez que o fato de o réu ter praticado o crime de forma voluntária já é punido pelo próprio tipo penal. A culpabilidade prevista no art. 59 do CP é no sentido de uma maior reprovabilidade da conduta do agente, algo que excede o tipo penal.

Ademais, com base na súmula nº. 17 do TJPA, a fixação da pena-base deve ser feita de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A
personalidade do agente
foi considerada desfavorável, posto que o réu agiu com agressividade, frieza, emocional, egoísmo e maldade acima da média do homem comum, mostrando personalidade com tendência à criminalidade. Merece reforma, considerando que o Magistrado
a quo
não demonstrou em fatos concretos elementos que justifiquem a distorção de personalidade.

In casu
, o Magistrado
a quo
baseou-se apenas e tão somente no crime em análise, sem observar o conjunto de características subjetivas do agente, o que não é capaz de mensurar a real personalidade do réu.

Sabe-se que o vetor personalidade requer uma análise de comportamento social, familiar e psicológico do agente de forma geral, não podendo ser consubstanciar apenas em um ato. Desta forma, entendo a personalidade do agente como um vetor neutro.

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Tendo em vista que ao aplicar as circunstâncias judiciais o magistrado deixou de apresentar motivação concreta para agravar a pena, acolho a pretensão recursal em epígrafe.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE:

1ª fase da dosimetria
- considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Presentes na espécie duas circunstâncias atenuantes, quais sejam, ser o acusado menor de vinte e um anos de idade na época dos fatos (art. 65, I, do CPB) e ter confessado a prática do delito de roubo (art. 65, III, d do CPB), todavia, sua incidência encontra óbice na Súmula 231, do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Não há agravantes.

3ª fase
- Em seguida, verifico a existência de duas causas extraordinárias de aumento da pena, previstas no parágrafo 2°, do art. 157, consistente na qualificadora de roubo cometido em concurso de agentes e com o empregado de armas, razão pela qual aumento a pena do delito de roubo em dois terços (2/3), passando a reprimenda a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e ao pagamento de 16 dias-multa.

Diante da existência da causa extraordinária de diminuição da pena, consubstanciada na tentativa (art. 14, II), e considerando o iter criminis percorrido, diminuo a pena em 1/3 (um terço), equivalente a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, e 05 (cinco) dias-multa,
chegando a pena pelo crime de roubo a 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
conforme razões amplamente explicitadas.

É como voto.

Belém, 12/04/2022